Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0702659-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SANTANA DAVI AGRAVADA: MARIA INACIA SANTANA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por M. do C. S. D. em face da decisão[1] que, no curso da ação de interdição que manejara em desfavor da agravada – M. I. S. –, sua genitora, rejeitara a pretensão que formulara almejando, mediante reconhecimento da incapacidade relativa da interditanda, sua nomeação como curadora provisória. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com sua nomeação, em caráter provisório, como curadora de sua genitora. Como estofo da pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que formulara a pretensão em razão do fato de que sua genitora encontrar-se incapacita para exercer, de forma autônoma, as atividades cotidianas, porquanto a conjugação de suas limitações físicas e cognitivas, somadas à sua idade avançada, obsta-lhe a capacidade de avaliar adequadamente suas necessidades e direitos, consoante emerge dos relatórios médicos que aparelham a demanda originária. Acentuara que a ausência da proteção jurídica materializada pela curatela, privando a agravada da devida representação legal para seus interesses pessoais e patrimoniais, a expõe à situação de extrema vulnerabilidade, comprometendo sua própria subsistência, donde decorria a urgência da medida vindicada. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por M. do C. S. D. em face da decisão que, no curso da ação de interdição que manejara em desfavor da agravada – M. I. S. –, sua genitora, rejeitara a pretensão que formulara almejando, mediante reconhecimento da incapacidade relativa da interditanda, sua nomeação como curadora provisória. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, no mérito, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida, com sua nomeação, em caráter provisório, como curadora de sua genitora. Do aduzido depreende-se que o objeto do inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à aferição da legitimidade da decisão que indeferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que reclamara, sob a forma de tutela provisória de urgência, ao aviar a ação principal, com escopo de nomeá-la curadora provisória de sua genitora, ora agravada, ao fundamento de que inexistem elementos que evidenciem a incapacidade imputada à interditanda. A medida de urgência fora indeferida pelo provimento guerreado, lançado com o seguinte conteúdo, verbis: “Trata-se de ação de interdição na qual a parte autora alega que sua mãe, ora requerido(a), não teria condições de praticar os atos da vida civil, postulando sua nomeação como curador(a) provisório(a). O Ministério Público oficiou pela não concessão da tutela provisória de urgência. Decido. Conforme disposto no artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco, o que não se configura a hipótese dos presentes autos, vez que inexiste urgência no provimento postulado. Com efeito, não vislumbro na hipótese os elementos necessários à concessão da tutela de urgência, ante a ausência de documentação indicativa da alegada incapacidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (...) [2] Rememore-se que, sob a ótica da agravante, a ausência da proteção jurídica materializada pela curatela, privando sua genitora de representação legal regular de molde a serem geridos seus interesses pessoais e patrimoniais, a expõe à situação de extrema vulnerabilidade, comprometendo sua própria subsistência, donde decorria a urgência da medida vindicada. É o que se extrai, a propósito, do trecho das razões recursais, consoante abaixo reproduzido: “A decisão agravada desconsiderou a situação de extrema vulnerabilidade em que se encontra a Agravada, Sra. Maria Inácia Santana, uma pessoa idosa, com 89 anos de idade, acamada e com severas limitações em sua mobilidade. Essa condição é amplamente demonstrada nos relatórios médicos anexados aos autos, que detalham a gravidade do estado de saúde da Agravada. A condição de saúde da Sra. Maria Inácia, que a incapacita de gerir seus interesses de forma autônoma e consciente, demanda a imediata intervenção judicial para a nomeação de curador provisório. Essa intervenção é essencial para assegurar a proteção de seus interesses pessoais e patrimoniais, uma vez que a Agravada não possui condições de tomar decisões que afetem sua vida e seu patrimônio. A urgência na nomeação de um curador provisório se justifica não apenas pela idade avançada da Agravada, mas também pela fragilidade de sua saúde, que pode levar a situações de risco se não houver uma representação legal adequada. A falta de um curador pode resultar em decisões prejudiciais à sua saúde e ao seu bem-estar, além de expô-la a possíveis abusos ou negligências. Portanto, é imprescindível que o Judiciário intervenha prontamente para garantir que a Sra. Maria Inácia tenha a proteção necessária, evitando que sua vulnerabilidade seja explorada. A decisão recorrida fundamentou-se na alegada insuficiência de documentação indicativa da incapacidade da Agravada. Contudo, a Agravante apresentou nos autos relatórios médicos que atestam a condição debilitada da Sra. Maria Inácia Santana, evidenciando a necessidade de assistência para a realização de atividades cotidianas. Tais documentos, elaborados por profissionais de saúde qualificados, comprovam, de forma inequívoca, a incapacidade da Agravada para a prática dos atos da vida civil. Os relatórios médicos não apenas descrevem a condição física da Agravada, mas também abordam aspectos psicológicos que podem afetar sua capacidade de decisão. A combinação de limitações físicas e cognitivas reforça a urgência na nomeação de um curador provisório, uma vez que a Agravada não possui condições de avaliar adequadamente suas necessidades e direitos. A documentação apresentada é robusta e suficiente para justificar a intervenção judicial, sendo um elemento crucial para a análise do pedido de tutela de urgência.”.[3] Reprisados os fatos, deve ser registrado que a ação de interdição, na forma prevista no artigo 747 do Código de Processo Civil, tem por objetivo a declaração da incapacidade de uma pessoa para comandar os atos da vida civil que lhe dizem respeito. Aferida a incapacitação civil, ao incapaz é nomeado curador, que, assumindo o encargo, ficará obrigado a representar o curatelado, de zelar pelo seu bem-estar e gerir suas finanças pessoais e patrimônio. Assim é que, com o advento de decisão que decreta a interdição provisória, o curador nomeado assume o encargo com aquela mesma formatação, passando a deter poderes para administrar o patrimônio do interditado e cuidar da sua pessoa. Ao assinar o termo de compromisso da curatela, o curador, em síntese, assume o dever de administrar os bens do interditado, sempre em proveito dele, devendo atuar com zelo e boa fé. Sob esse contexto, sobeja cristalino que o novel estatuto processual civil promovera significativas inovações no tocante ao processamento da interdição, mormente no que concerne à salvaguarda das particularidades do interditando e à preservação do exercício do direito à personalidade, consoante emerge dos ensinamentos do eminente processualista Humberto Theodoro Júnior: “No tocante à interdição, foram introduzidos dispositivos destinados a resguardar as características e potencialidades da pessoa com deficiência. Foi alterada, por exemplo, a perspectiva de avaliação feita pelo juiz, quanto ao estado mental do interditando, prevista no art. 1.181 do CPC/1973. De acordo com o NCPC, o juiz fará uma entrevista, não mais interrogatório, acerca daquilo que for necessário para se convencer quanto à capacidade do interditando para a prática de atos da vida civil (art. 751). Além disso, a sentença de interdição deve fixar os limites da curatela, observando o estado e o desenvolvimento mental do interdito, bem como considerando suas características pessoais, potencialidades, habilidades, vontades e preferências (NCPC, art. 755, I e II). É a chamada “personalização da curatela”, vale dizer, é realizado um projeto individual de curatela para cada interdito. O NCPC preocupa-se, ainda, com a reabilitação do curatelado, que deve ser buscada pelo seu curador (art. 758). Assim, a curatela tende a ser um procedimento protetivo extraordinário, que deverá durar apenas o período necessário para a recuperação do interdito, se possível.”[4] Especificamente acerca da nomeação de curador provisório, consoante o que se depreende do novel estatuto processual[5], e a par do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015)[6], emerge a viabilidade de concessão da medida quando evidenciada a incapacidade do interditando e justificada a urgência, visando conferir poderes de representação para a prática de determinados atos da vida civil. A seu turno, no caso, conforme reportado, o pedido deduzido pela agravante está enlaçado ao relatório médico acostado aos autos[7], o qual atestara que a interditanda “apresenta limitação importante da mobilidade, piora do último ano, necessitando ajuda de terceiros para realização de condições básicas do cotidiano”, tendo sido inserida sua condição clínica na codificação CID 10 R26 +M25.5 + R54. Da apreensão dessa realidade, a partir da análise acurada dos elementos carreados aos autos e à vista da incapacidade alarmada, o relatório médico exibido não exprime a impossibilidade, temporária ou permanente, de a interditanda exprimir sua vontade, limitando-se a indicar prejuízo de mobilidade, do qual não irradiam os efeitos que propala a agravante, mormente porque não há obstrução ao exercício pleno dos atos na seara civil. Sob essa realidade, à falta de demonstração de impedimento ao exercício dos atos da vida civil, ressoa inequívoco, ao menos em análise perfunctória própria ao momento processual, que as razões recursais, não lograram êxito em especificar os fatos aptos a enquadrarem a enfermidade apresentada pela agravada em incapacidade de praticar atos da vida civil, consoante reclama o art. 749 do CPC, tampouco subsidiaram o requesto de especificar os atos da vida civil que buscara satisfazer com a medida de interdição. Assim é que, conquanto formalmente a agravante tenha aglutinado à exordial relatório médico que superara o requisito formal para o manejo da ação de interdição consubstanciado em laudo médico, exigência de lastro mínimo probatório que visa justamente obstar o aviamento de procedimentos infundados, decerto que o relatório acostado exprime teor incompatível com a incapacidade içada como causa de pedir da interdição, porquanto adstrita à dificuldade de mobilidade, não se subsumindo às hipóteses legais autorizadoras da medida excepcional: “Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela: I - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade III - os ébrios habituais e os viciados em tóxico; V - os pródigos.” Sob essa realidade deambulatória, inviável que haja a concessão da medida almejada, até porque irradia impactos consideráveis sobre a condução da vida da interditanda. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURADORIA PROVISÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Em sede de cognição sumária, não antevejo a probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência invocada, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Outrossim, além da probabilidade do direito alegado, há se haver a demonstração, ainda que mínima, do perigo decorrente da demora natural do curso processual. II. A análise do feito demanda uma melhor apreciação a ser realizada pelo juízo de primeira instância por intermédio do devido contraditório e de perícia médica para aferir o grau de discernimento do agravado que, aparentemente, padece de doença mental grave, sendo que, somente então, poderá ser decretada a curatela vindicada. III. Agravo de instrumento conhecido e improvido. IV. Decisão mantida.” (Acórdão 1357833, 0700164-20.2021.8.07.0000, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no DJe: 29/07/2021.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDIÇÃO. CURADORIA PROVISÓRIA. PERÍCIA PENDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência estão disciplinados no art. 300 do CPC e consistem na probabilidade do direito, bem como na iminência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Estão sujeitos a curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). 3. A perícia médica é prova indispensável para estabelecer, com maior segurança, o grau de deficiência da pessoa e a extensão da atuação do curador na vida civil do interditando, e deve ser realizada mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1293228, 0725385-39.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.) – grifo nosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INTERDIÇÃO. CURATELA. CURADOA PROVISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo urgência, o juiz poderá nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. 2. Em atenção à necessidade de prudência demandada pela situação, não é possível, sem uma maior dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa, determinar a nomeação da agravante como curadora, ao menos até que a questão possa ser dirimida em sede de cognição exauriente. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1930794, 0703489-95.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) – grifo nosso. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que, não subsistindo nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que a agravada encontra-se sem condição de gerir seus interesses de forma autônoma e consciente, a pretensão formulada pela agravante carece de plausibilidade jurídica apta ao acolhimento da pretensão recursal deduzida, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume no aspecto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Após, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão de ID 222897292 dos autos principais (fls. 54/55). [2] - Decisão autos principais ID 222897292 (fls. 54). [3] Agravo ID 68196239 – pgs.: 4/5 (fls. 5/6). [4] - Curso de Direito Processual Civil, vol. II. Pg. 755. [5] - “Art. 749. Incumbe ao autor, na petição inicial, especificar os fatos que demonstram a incapacidade do interditando para administrar seus bens e, se for o caso, para praticar atos da vida civil, bem como o momento em que a incapacidade se revelou. Parágrafo único. Justificada a urgência, o juiz pode nomear curador provisório ao interditando para a prática de determinados atos. Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo.”. [6] - “Art. 87. Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil”. [7] - Doc. ID 68196247 (fls.: 25/36).